Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701397-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DE MELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão de saneamento proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília no Processo no 0744540-83.2024.8.07.0001, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de processo em fase de saneamento e organização. De início, cumpre informar que o presente feito foi inicialmente distribuído perante a 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido proferida decisão ao ID no 214457752 reconhecendo a ilegitimidade passiva da União, razão pela qual os autos foram distribuídos ao presente Juízo. Alega a parte autora, em síntese, que é servidor(a) público(a) e se dirigiu, em 21/02/2018, à instituição financeira ré para sacar as cotas do PASEP, porém, deparou-se com a irrisória quantia de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais), consoante ID no 214456848 – pág. 6. Afirma que nunca efetuou qualquer saque anteriormente e que a parte ré não procedeu à correta atualização dos valores. Sustenta que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pela parte ré, pois ocorreram subtrações indevidas. Pede, ao final, a condenação da parte ré a restituir os valores desfalcados da conta do PASEP, no montante de R$ 53.496,29 (cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), conforme parecer contábil que acompanha a inicial, ID no 214456849 – pág. 11. Requer, ainda, a condenação da parte ré a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial juntou documentos. A representação processual da parte autora está regular (id. 214456847). Custas processuais de ingresso recolhidas ao ID no 214456850. A parte ré foi citada ao ID no 214456852 – pág. 6. Contestação ao ID. 214456858, acompanhada de documentos. A parte ré suscita as seguintes preliminares e prejudicial de mérito, bem como as seguintes questões processuais: a) ilegitimidade passiva; b) prescrição. Quanto ao mérito, sustenta que: os valores do PASEP foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; se há alguma irregularidade na conta da parte autora, não pode ser atribuída à instituição financeira, pois somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal; não cometeu qualquer ato ilícito que enseje indenização; não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Alega que a fusão das cotas da parte autora referente ao PIS/PASEP, os valores a serem pagos anteriores a 1986 são de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que a parte Autora era cadastrada no PIS. Assim, o valor pago pelo empregador e arrecadado pelo Banco do Brasil é proporcional ao período inscrito no PASEP, tendo em vista que houve a valorização da cota do valor principal do PASEP de 1986 até a realização do saque do saldo principal, sendo certo que os rendimentos foram realizados via folha de pagamento. Representação processual da ré regular (Id. 214457749). Réplica em Id. 214456866, reiterando os termos da inicial. As partes foram intimadas a especificarem provas. A parte autora deixou de apresentar manifestação, conforme certificado ao ID no 217171905, e a parte ré requereu a realização de prova pericial, consoante ID no 216293901. DECIDO. Analiso as preliminares, prejudiciais e demais questões processuais pendentes. - Legitimidade passiva do Banco do Brasil No julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, proferido em 13/09/2023, DJE de 21/09/2023, a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese jurídica: "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” Da leitura do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Herman Benjamin, verifica-se que a ratio decidendi partiu do pressuposto de que, conforme o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, a administração do programa compete ao Banco do Brasil S.A., ao qual cabe, por conseguinte, realizar a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, creditando a correção e os juros definidos pelo Conselho Diretor do Pasep. Assim, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em questão. A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva do Banco do Brasil ao gerir a conta do PASEP, restando patente a legitimidade passiva da referida instituição financeira. - Prescrição A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista. Essa questão também já foi definida no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, proferido em 13/09/2023, DJE de 21/09/2023, onde a Primeira Seção do STJ fixou também a seguinte tese jurídica sobre a prescrição: “II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Pela teoria da actio nata, acolhida pelo STJ, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP. No caso, a pretensão surgiu quando, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), a parte autora verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 21/02/2018, conforme o extrato de id. 214456860). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (14/08/2018) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Ressalte-se que o período em que o processo ficou suspenso em razão da determinação do STJ no Acórdão de admissibilidade do Tema 1.150 não pode ser computado na contagem do prazo prescricional. Rejeitadas todas as preliminares e a prejudicial de prescrição, e solucionadas as questões processuais pendentes, declaro o processo saneado e passo à sua organização. Não há questão de fato relevante para o julgamento que dependa de produção probatória. A parte autora apresentou o extrato do PASEP com toda a evolução dos lançamentos, bem como planilha de cálculo/parecer contábil que indica o valor líquido que requer em condenação. A partir da planilha/parecer contábil, é possível extrair que a parte autora requer a aplicação de índices diferentes dos que são determinados pelo Conselho Diretor do PASEP. Assim, considerando que o pedido da parte autora cinge-se à aplicação de outros índices, a questão a ser dirimida na sentença é meramente de direito, pois consiste exatamente em definir se tais índices podem ser aplicados. Caso se entenda que é cabível a aplicação de outros índices, a apuração de eventual quantum devido à parte autora poderá ser realizada em liquidação por arbitramento, depois do trânsito em julgado. Assim, não é necessária a produção de prova pericial para realizar qualquer cálculo nesta fase processual, o que afasta a necessidade de se analisar a questão da inversão do ônus da prova, uma vez que não há questão de fato a ser provada. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em apertada síntese, o Agravante defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, já que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Aduz que, conforme Tema 1.150 do STJ, não tem legitimidade para responder às ações contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, devendo tais demandas serem propostas contra a União. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual e que a competência é da Justiça Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer a reforma da r. decisão para reconhecer a legitimidade passiva da União para compor o feito e a consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 67919581 e 67919583. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas taxativas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886358, 07450945520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 17/7/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDENIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FACULTATIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO OBJETO DA AÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC. 2. A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros com natureza jurídica de ação, cuja pretensão está ligada ao direito de regresso. Não há, contudo, a formação de um novo processo, mas de duas demandas que são decididas por uma mesma sentença. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1928425, 0731431-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em ação de conhecimento, referente à decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1657238, 07269688820228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJe 17/2/2023) No que se refere à competência para o processamento da presente ação, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, considera que o rol do art. 1.015 do CPC pode ser mitigado quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, caso dos autos. O Agravante sustenta que a competência é da Justiça Federal, pois o Agravado (autor) pretende “a readequação dos índices de correção oficiais do PASEP, atraindo, portanto, a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo”. Contudo, da análise da petição inicial do Processo n. 0744540-83.2024.8.07.0001, não se vislumbra qualquer pedido ou fundamento nesse sentido, estando a causa de pedir ancorada, em verdade, na má administração do fundo PASEP pelo Banco do Brasil S.A, por alegar o Autor que sua conta individual teria ficado sem receber correção monetária e os juros remuneratórios devidos. Logo, a participação da União no polo passivo da relação processual é desnecessária, pois não há pedido direcionado ao referido ente público formulado na petição inicial, não havendo, por conseguinte, razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULOS DA DECISÃO FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulos da decisão que vão ao encontro da pretensão do recorrente. II. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. III. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. V. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1889021, 0719940-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito. II. Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: “I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021).” III. Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). IV. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve aqui ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso de alegada má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP (sem evidente “distinguishing”) e da competência da Justiça Comum (2a Vara Cível de Taguatinga-DF). V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1843348, 0743254-15.2020.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Ante o exposto, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora